Tribunal: TJSP
Processo: 1117066-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - conjunto probatório que demonstra apenas a existência da relação jurídica - ausência de juntada dos documentos comprobatórios da renegociação de dívida -- indenização por danos morais devida - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.